Tribunal: CARF
Processo: 10983.902986/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902986/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.422 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.419, de 14 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10983.900398/2009-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902986/2009-38
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902986/2009-38

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal que julgou a manifestação de Inconformidade improcedente tendo
em vista a não-homologação da Declaração de Compensação - DCOMP transmitida pela
interessada, em que figura como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Irresignada com o feito fiscal, a contribuinte encaminhou manifestação de
inconformidade, na qual argui, em síntese, o seguinte:
a) Utilizando-se das informações geradas a partir dos balancetes de suspensão e
redução, verificou a existência de recolhimentos a maior do tributo;
b) Tais fatores legitimam a contribuinte a repetir o indébito, estribada no Código
Tributário Nacional, que em seu art. 165, inciso I, diz que:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
c) Retira-se, pois, do dispositivo legal supra transcrito, o legítimo direito da
recorrente ter restituído seu patrimônio, eis que os valores referentes ao
imposto de renda pago a maior em determinado ano-calendário correspondem
a um indébito (crédito inominado contra o sujeito ativo);
d) Ocorre que a Receita Federal não reconheceu como indevidos valores
antecipados através do recolhimento mensal do tributo devido por estimativa.
Porém, ao contrário do imaginado pela Receita, o crédito utilizado
corresponderia, exatamente, ao saldo negativo do tributo no final do ano-
calendário;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902986/2009-38

e) A recorrente anexa ao presente os documentos que demonstram a origem do
crédito, através dos balancetes de suspensão e redução, e o saldo negativo que
adviria na DIPJ do período caso não utilizados tais créditos;
f) Constituindo o crédito utilizado, justamente, o saldo negativo do tributo que
existiria ao final do ano-calendário (caso não utilizado), não há qualquer
prejuízo ao erário quanto à utilização do mesmo no correr do exercício.
g) Neste sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça que tem a
seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. PREENCHIMENTO
INCORRETO DA DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO DO FISCO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
A sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas pelo Estado, é
informada pelos princípios congruentes da legalidade e da razoabilidade.
A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar.
Deveras, não obstante a irritualidade, não sobejou qualquer prejuízo para o Fisco,
consoante reconhecido pelo mesmo, porquanto implementada a exação devida no seu
quantum adequado.
Desta sorte, assente na instância ordinária que o erro no preenchimento da declaração
não implicou na alteração da base de cálculo do imposto de renda devido pelo
contribuinte, nem resultou em prejuízos aos cofres públicos, depreende-se a ausência de
razoabilidade na cobrança da multa de 20%, prevista no § 2°, do Decreto-lei 2.396/87
(Resp 728.999 - 1° Turma - Relator Min. Luiz Fux, DJU em 26.10.2006).

h) Caso perdure o não reconhecimento do indébito e da compensação em
discussão, restarão também afrontadas as garantias constitucionais da vedação
ao confisco, capacidade contributiva e direito de propriedade.

O Acórdão ora Recorrido da DRJ recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. PAGAMENTO A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago indevidamente ou a maior de IR ou de CSLL, a título de estimativa
mensal, no âmbito do regime de tributação pelo lucro real anual, não pode ser
objeto de compensação, pois esse valor só pode ser utilizado na dedução do IRPJ
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902986/2009-38

ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido, ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “no caso em concreto, a
interessada apresentou DCOMP no período de vigência da IN SRF n° 460/2004, na qual
pretende utilizar pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL,
como crédito na compensação com débitos em aberto. Entretanto, como se viu, não existe
previsão legal para tal compensação, ainda que os débitos compensados sejam de estimativas
mensais. Portanto, a compensação promovida pela interessada não pode ser aceita. A interessada
alega que anexou demonstrativos da origem do pagamento indevido ou a maior, e do saldo
negativo que teria sido apurado. Entretanto, tais provas não foram acostadas aos autos, mas, de
qualquer modo, a origem do crédito não foi objeto de oposição pelo Despacho Decisório, pois a
não-homologação decorre de vedação expressa à utilização de estimativa mensal como crédito
em compensação, na forma declarada pela própria contribuinte”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando as mesmas razões trazidas em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em que pese o entendimento exarado pela DRJ tenha sido superado pela jurisprudência
deste Conselho, o que resultou na edição da Súmula CARF n. 84 de aplicação
vinculante, o fato é que conforme já detalhado na decisão da DRJ o contribuinte nada
prova. Menos que isso, sequer anexa aos autos os documentos que faz referência na
Manifestação de Inconformidade e em Recurso Voluntário como prova do seu direito.
Basicamente defende o contribuinte ter direito à repetição da estimativa paga a maior, e
que a mesma corresponderia exatamente ao valor do seu saldo negativo do período
conforme comprovariam os balancetes de suspensão e redução e DIPJ, mas nem isso ele
junta.
Para fazer prova do alegado direito creditório precisaria o contribuinte trazer aos autos
os balancetes de suspensão e redução, respectivos livros fiscais e contáveis, DIPJ,
DCTF e, além disso, comprovar não ter utilizado o saldo negativo que confessa ter sido
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902986/2009-38

gerado na sua DIPJ. Caso contrário estaria o contribuinte utilizando-se duas vezes de
um mesmo crédito.
O fato é que o contribuinte não traz aos autos absolutamente documento algum, mas tão
somente alegações absolutamente genéricas.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza e
liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o
contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União por meio do
PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902986/2009-38

O fato é que mesmo com todo o alerta permanece com alegações genéricas
desacompanhadas de qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que
teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Outrossim, quanto aos argumentos relativos a princípios constitucionais e eventuais
inconstitucionalidades e ilegalidades este conselho não é competente para se manifestar,
nos termos do que dispõe a Súmula CARF. N. 02.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital